Tribunal: STF
Processo: AI 297218
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. SERVIDOR. ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
I - Decisão que se embasa na prova, que não se examina em
sede de recurso extraordinário.
II - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
III - R. E. inadmitido. Agravo não provido.